Tribunal: TJBA
Processo: 8001380-15.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001380-15.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ARLITO LUCAS MENDES PRATES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ARLITO LUCAS MENDES PRATES

SR02

E M E N T A

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
JULGADA PROCEDENTE
CONTRA O
MUNICÍPIO
E ESTADO DA BAHIA
. DIREITO À SAÚDE
.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A SER UTILIZADO EM
TRATAMENTO
DA ACIONANTE
.

SENTENÇA
PROCEDENTE.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER CONSTITUCIONAL D
OS ENTES FEDERATIVOS
.
PREVALÊNCIA DE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE
.
DESNECESSIDADE DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA CORTE SUPERIOR (RESP 1.657.156).
MEDICAMENTO APROVADO PELA ANVISA.
QUESTÕES FINANCEIRAS E
FISCA
IS.
PONDERAÇÃO D
E
INTERESSES.

HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CABIMENTO
APENAS EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS
.

PRECEDENTE
EM RECURSO REPETITIVO
DO STJ.
APELO
DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO E APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Procedendo-se a uma interpretação harmônica dos referidos preceitos constitucionais, chega-se à conclusão de que o intuito maior da Carta Magna foi o de assegurar a todo cidadão, independentemente de sua condição econômica e sócia, o direito à vida, impondo, para tanto, ao Estado o dever constitucional de garantir por meio de políticas sociais e econômicas, ações que possam permitir a todos o acesso à assistência médica e farmacológica.

2. É de se salientar que
o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)
em recentíssima decisão,
fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional no sentido de que há responsabilidade solidária de entes federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde. Com a fixação da tese, a Corte reafirmou sua jurisprudência sobre o tema.

3.

Ocorre que, embora o medicamento requerido esteja registrado pela Anvisa, não est
á
inserido na lista do SUS.

4.

Resta pontuar que o caso em tela
NÃO
precisa cumprir os requisitos estabelecidos pelo STJ no REsp 1.657.156.

5.
Isso porque
o colegiado daquela corte superior esclareceu que os critérios só serão exigidos nos processos judiciais que forem distribuídos a partir do julgamento do referido Resp, em 25/04/2018,
sendo que a presente lide fora interposta em
2017
.

6
.
P
or oportuno, insta observar o grau de Princípios em que se estar a ponderar: de um lado, o princípio da vida em sua plenitude de saúde e, do outro, a alegada Lei de Responsabilidade Fiscal, não sendo crível que, com base no princípio da razoabilidade, dignidade da pessoa humana (vida e a saúde), constitucionalmente previstos, tenham que ser afastados para que prevaleçam princípios e normas de natureza fiscal ou tributária. Assim, sopesando-se os interesses aqui expostos, resta cl
a
ro que o direito à saúde é o prevalente
.

7
. O
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia possui firme orientação segundo a qual “
não podem princípios e dispositivos de natureza tributária e orçamentária se sobreporem ao direito à saúde
”.

8
.
Observa-se que a ação de origem foi proposta contra o Estado da Bahia
e Município de Feira
de Santana
, não sendo,
em relação ao município,
hipótese de aplicação do entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, cristalizado pela Súmula nº 421, no sentido de que "
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direto público à qual pertenç
a".

9
.

Á propósito,
c
omo o direito processual brasileiro é uniforme e de competência legislativa federal, não é admissível que legisladores estaduais deliberem sobre temas relativos à
matéria processual.
A

natureza
jurídica dos honorários
é não tributária, ou seja, não é matéria concorrente entre os entes federativos (art. 24, I da CF),
não me parecendo adequado interpretar que a
Lei Complementar Estadual nº. 26/2006, art. 6º, inciso II,
bem como a Lei Estadual nº. 11.045/2008

tenha excluído ou renunciado a receita proveniente de honorários advocatícios sucumbenciais
(verba processual)
quando advindos de entes públicos diferentes do ente estatal que a remunera.

1
0
.
Isso porque
a interpretação possível é a de que tais leis pretenderam excluir o Estado da Bahia e suas entidades da Administração Pública indireta,
ou seja, a intenção de tais normas estaduais é evitar a ocorrência de confusão patrimonial quando a Defensoria Estadual litigue contra o mesmo ente pagador.

1
1
.
Convém salientar que o STJ assentou as discussões sobre o tema, sob a sistemática do recurso repetitivo, com fulcro no art. 543-C do CPC de 73, e entendeu ser possível o arbitramento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, afastando-o, unicamente, na hipótese em que fique caracterizado o instituto da confusão, ou seja, em que a atuação dessa instituição tenha ocorrido contra pessoa jurídica da qual faça parte
(STJ - REsp 1108013/RJ).

1
2
.
Ademais, o STJ ainda mantém a Súmula 4
21
, mesmo diante alteração ocorrida na LC 80/1994
e defendida
pela Defensoria Pública.
Por outro lado, cabível o arbitramento dos honorários sucumbenciais a ser custeado apenas pela municipalidade.

1
3
.

É de se
NEGAR

PROVIMENTO ao recurso interposto
pelo
MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS
e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
,

para condenar
apenas a municipalidade aos honorários sucumbenciais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e examinados os autos da
Apelação
Nº
8001380-15.2017.8.05.0032
, em que
são
apelante
s

a

Defensoria Púb
lica Estadual

e

MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS
,
tendo como apelado, o ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em conhecer do recurso e

NEGAR

PROVIMENTO ao recurso interposto
pelo
MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS

e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
,

para condenar
apenas a municipalidade aos honorários sucumbenciais
,
pelas razões do voto Relator.